Tribunal: STJ
Processo: 5302278-81.2023.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020864 - GO(2025/0308489-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIELA MAIA GARCIA - GO063261
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOAQUIM DUARTE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
que assim dispõe: "
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
"
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54638484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c8897955-3aa0-4508-af52-368226e381cd

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c8897955-3aa0-4508-af52-368226e381cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020864 - GO (2025/0308489-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIELA MAIA GARCIA - GO063261
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOAQUIM DUARTE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
que assim dispõe: "
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
"
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53571111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d45b2c8c-a554-41c8-90ac-2cae7a53c6a4

: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado pela Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
desafiando decisório de fls. 684/685, que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência do Enunciado n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo que foram expressamente indicados
os dispositivos legais tidos por violados, bem como que foram muito bem delimitados os
pontos da controvérsia que deixaram de ser apreciados pelo acórdão recorrido. Assim,
argumenta que não há falar em deficiência da fundamentação, motivo pelo qual inaplicável
o Verbete n. 284/STF. Ademais, acrescenta que não há como subsistir o óbice da
pois seu apelo nobre não se propôs a reexaminar fatos e provas. Assim,
Súmula n. 7/STJ,
alega não incidir o obstáculo do Enunciado n. 182/STJ, já que refutou de forma direta e
específica os fundamentos da decisão agravada.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 708).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do empeço previsto no Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado concluiu pela incidência do supracitado anteparo sumular, visto que a parte
insurgente quedou inerte em rebater de modo específico a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Já no agravo interno agora examinado, a parte agravante cinge-se a alegar que
indicou expressamente a violação a dispositivos legais e que não seria caso de incidência
dos Enunciados n. 284/STF e 7/STJ, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do
CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado óbice.
Documento eletrônico VDA53571111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d45b2c8c-a554-41c8-90ac-2cae7a53c6a4

Ora, em suas razões de agravo interno, a parte quedou inerte em demonstrar
em qual ponto de seu agravo em recurso especial contestou, de modo específico, a
incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, incide, mais uma vez, o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53571111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:56
Código de Controle do Documento: d45b2c8c-a554-41c8-90ac-2cae7a53c6a4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.864 / GO
Número Registro: 2025/0308489-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530227881 53022788120238090097 54756824720218090097
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIELA MAIA GARCIA - GO063261
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOAQUIM DUARTE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIELA MAIA GARCIA - GO063261
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOAQUIM DUARTE
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
TERMO
Documento eletrônico VDA54620356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: 82781f21-2f22-4e08-a2dc-05b948fe4348

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: 82781f21-2f22-4e08-a2dc-05b948fe4348